Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712735-34.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZA CRISTINA CAMPOS SILVA, DEUZEVANIO CAMPOS BRAGA RECORRIDO: JOSE ANTONIO CONTI DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus a pagarem, solidariamente, ao autor a quantia de R$ 3.500,00 a título de danos materiais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, a parte recorrente não comprovou a sua hipossuficiência e também não recolheu o preparo. Logo, o recurso é deserto. Ausentes, portanto, o requisito de admissibilidade recursal para conhecimento do recurso inominado. Diante do expendido, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito